Tribunal: CARF
Processo: 13782.720082/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13782.720082/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.061 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
HAILTON FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS. PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA.
As despesas médicas dedutíveis restringem-se aos pagamentos efetuados pelo
Contribuinte a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, inexistindo previsão legal para dedução dos
valores pagos a profissional de educação física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-49.171 da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 59 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13782.720082/2012-46
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720082/2012-46

“Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada, pela DRF/Campos
dos Goytacazes/RJ, Notificação de Lançamento, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 10.588,13, atualizado até 29/12/2011.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
– DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2008, quando foi
constatada, conforme a Descrição dos Fatos, dedução indevida de despesas médicas, no
montante de R$ 18.046,57, a saber:
Centro de Medicina Avançada Dr. Antônio Cavalheiro S/S (R$ 720,00), não
apresentação da nota fiscal de serviços, documento hábil para comprovação de
serviços prestados por pessoa jurídica.
Sandro Pessanha Sales Paes (R$ 16.720,00), ausência nos recibos apresentados de: a)
endereço do profissional, b) no de registro do profissional no Conselho Regional
competente. Não apresentação do relatório médico citado no recibo apresentado.
Unimed/Norte Fluminense (R$ 606,57), falta de comprovação.
O(A) notificado(a) apresenta impugnação, instruída por elementos, os quais, no
seu entender, comprovam as deduções glosadas pela autoridade fiscal, argumentando, em
resumo, o que segue:
Valor da infração: R$ 18.046,57. Estou questionando o valor de R$ 17.440,00.
Quanto à não apresentação da nota fiscal de serviços e sim de recibo emitido pelo
Centro de Medicina Avançada Dr. Antônio Cavalheiro S/S Ltda, no valor de R$ 720,00,
cabe informar que o referido Centro de Medicina está dispensado de emitir nota fiscal,
conforme §3o, do inciso II, do artigo 15, da Lei no 13.701/03, de 24/12/2003, do
Município de São Paulo.
Quanto à comprovação do endereço e do no de registro do profissional Sandro
Pessanha Sales Paes no conselho regional competente, estamos encaminhando em
anexo o recibo com as devidas informações, bem como o relatório Vega Check Sport.
No intuito de corroborar as informações contidas no relatório Vega encaminho ainda
declaração esclarecedora do Dr. Afonso Celso Campos Soares, CRM 52.25330-
2/Medicina Interna, bem como declaração da Fisiocenter – Clínica de Fisioterapia
Ltda, atestando atendimento e pleno conhecimento do diagnóstico e procedimentos
indicados.
Quanto ao valor de R$ 606,57, referente à Unimed do Norte Fluminense, segue em
anexo cópia do DARF no valor de R$ 267,13, já corrigido e quitado em 08/02/2012. “

Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Esclareça-se, inicialmente, que a glosa na dedução em comento no valor de R$
606,57 (Unimed/Norte Fluminense), não foi questionada pelo(a) contribuinte, cujo pagamento do
imposto suplementar correspondente, R$ 166,80, consta do DARF de fl. 38.
Há que se observar, acerca da dedução de despesas médicas, o que dispõe o art. 80
do RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a":
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720082/2012-46

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[negritei]
Essa mesma legislação consta da IN/SRF no 15, de 2001, arts. 43 a 48.
O já citado RIR/1999, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo(a) contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem cabe a incumbência de provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que o(a)
contribuinte pode ser instado(a) a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele (a)o
ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o(a) contribuinte, transfere para
este(a) a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e
justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o que se infere
da interpretação do art. 73, § 1o, do RIR/99, cuja base legal é o art. 11, § 4o, do Decreto-lei no
5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do(a) contribuinte está, assim,
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
Destaque-se que a salvaguarda da administração é necessária, devida e, como
visto, amparada pela legislação, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas
exageradas e/ou os documentos não estejam preenchidos com todos os requisitos legais
exigidos.
A teor do art. 80, do RIR/1999, podem ser deduzidos os gastos efetuados com
profissionais liberais da área de saúde e com entidades prestadores dos serviços de saúde, sendo
imprescindível que, se exigido pelo Fisco, o interessado faça prova desses gastos com
documentação hábil e idônea que traga informações que permitam a perfeita identificação: 1) do
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720082/2012-46

responsável pelo pagamento efetuado; 2) da data do pagamento; 3) do tipo de serviço realizado;
4) do beneficiário do serviço e 5) do emitente: nome, endereço, CNPJ ou CPF, registro de
habilitação no Conselho Regional de classe no caso de profissional autônomo (pessoa física), e
respectiva assinatura.
Em princípio, admitem-se, sim, os recibos fornecidos pelos profissionais liberais
e/ou clínicas/laboratórios como prova das despesas médicas, devendo, contudo, estar em
consonância com todas as disposições contidas nos incisos II e III, do §1o, do mencionado art. 80
do RIR/1999.
Analisando-se a documentação que instruiu a peça de defesa tem-se o que segue.
Fl. 14, recibos no total de R$ 720,00 emitidos pelo Centro de Medicina Avançada
Dr. Antônio Cavalheiro S/S Ltda. Foi exigido pela autoridade fiscal a apresentação de Nota
Fiscal de Serviços, por se tratar o emitente de pessoa jurídica. Em que pese tal justificativa, a
RFB, por intermédio da Coordenação-Geral de Tributação – Cosit, esclareceu o assunto em
questão, mediante a Solução de Consulta Interna no 20, de 13/8/2013, assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do IRPF, de que trata o art.
8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a
comprovação da despesa médica ali prevista, quando o serviço ou fornecimento de
produto for, respectivamente, prestado ou fornecido por pessoa jurídica, deve ser
realizada mediante apresentação de nota fiscal, recibo ou documento equivalente, ou,
ainda, na falta de documentação, pode-se considerar também o cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento. No entanto, em relação às informações relativas àquela
pessoa jurídica, a qual recebeu o pagamento, deve-se, em especial, constar na referida
documentação a indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
Dispositivos Legais: Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, art. 1o; e Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o.
[destaquei]
Os recibos de fl. 14, emitidos pelo Centro de Medicina Avançada Dr. Antônio
Cavalheiro S/S Ltda, CNPJ 04.001.175/0001-74, atendem ao que menciona a citada SCI, razão
pela qual não deverá persistir a glosa no valor de R$ 720,00, cancelando-se o imposto
suplementar na parcela de R$ 198,00 (720,00 x 27,5%).
Fl. 15, recibo fornecido por Sandro Pessanha Sales (R$ 16.720,00), no qual foram
indicados seu endereço e o número de registro no CREF-RJ, ou seja, Conselho Regional de
Educação Física do Rio de Janeiro. Ocorre que o pagamento pela orientação e acompanhamento
de exercícios físicos, conforme consta do indigitado recibo, não está contemplada no art. 80 do
RIR/1999, como dedutível do imposto de renda, ainda que tais serviços tenham sido executados
por indicação médica. Mantém-se, portanto, a glosa no referido valor de R$ 16.720,00.
Devo deixar claro que não há informação no presente processo de que a
autoridade fiscal tenha envidado maiores esforços no sentido de que fosse comprovada pelo(a)
contribuinte a efetividade dos pagamentos das despesas médicas por ele(a) declaradas.
Isto posto, voto pela procedência parcial da impugnação, naquilo em que
contestou o lançamento. “

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720082/2012-46

Ciente do acórdão da DRJ em 27/02/2014, o contribuinte, em 27/03/2014,
apresentou recurso voluntário, fl. 71, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) as despesas de recuperação da saúde com profissionais de educação física
qualificados são dedutíveis na modalidade despesas médicas
b) prescrição da cobrança do crédito tributário prevista no art. 174 do CTN
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Preliminar – prescrição
Preliminarmente, o recorrente alega a ocorrência da prescrição prevista no Código
Tributário Nacional, artigo 174, o qual dispõe que a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Ocorre que, estando o crédito tributário em questão em fase de julgamento
administrativo, não ocorreu sua constituição definitiva, não podendo antes disso a Fazenda
Pública iniciar os procedimentos de cobrança.
Assim sendo, não há que se falar em prescrição, e desta forma REJEITO a
preliminar e passo à análise do mérito.

Mérito
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta, quanto ao mérito, novas razões de defesa além das já trazidas em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.061 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13782.720082/2012-46

III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 83
DF CARF MF
Original